Tribunal: TJDFT
Processo: 0716329-71.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0716329-71.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JORGE LUIZ DO NASCIMENTO ANDRADE APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Defiro em parte o pedido de ID 79397065 e concedo prazo de 15 (quinze) dias para o autor juntar a comprovação necessária. Brasília, DF, 15 de dezembro de 2025 15:03:47. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador